Tribunal: STF
Processo: Rcl 32259
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pela União contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo 0001581-64.2010.5.02.0084.
    Alega-se, em síntese, violação à decisão na ADI 3.395-MC/DF.
    Narra a inicial que o beneficiário do ato reclamado ajuizou reclamação trabalhista contra a União, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, requerendo, em síntese, a complementação de sua aposentadoria, com base nas Leis 8.186/1991 e 10.478/2002.
    A reclamante afirma que o Juízo da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou improcedente o pedido, o que deu ensejo à interposição de recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2.
    Por sua vez, a referida Corte trabalhista rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do trabalho e deu parcial provimento ao recurso ordinário. Contra tal decisão foi interposto recurso de revista, negado pela Vice-Presidência do TRT2, e, na sequência, interposição de agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho.
    A reclamante informa que seus recursos não obtiveram êxito na instância superior, estando pendente de análise o competente recurso extraordinário.
    Alega, em síntese, o seguinte:
    “No caso dos autos, a decisão reclamada concluiu que a Justiça do Trabalho seria competente para o julgamento de demanda em que ferroviário aposentado da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A, busca a complementação de sua aposentadoria, sob alegada violação à Lei nº 8.186/1991 e à Lei nº 10.478/2002.
    Ao assim dispor, violou as diretrizes estabelecidas na ADI nº 3395-6.
    É que, no julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade, esse Supremo Tribunal Federal deixou claramente consignado que a competência da Justiça do Trabalho não engloba as causas instauradas entre o Poder Público e servidor vinculado à Administração por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo […]
    No presente caso, não se discute relação trabalhista, mas, sim, relação decorrente da aplicação de leis federais. Ressalte-se que a parte autora da ação originária é aposentada e requer a complementação de sua aposentadoria com fundamento nas Leis Federais nº 8.186/1991 e nº 10.478/2002.
    Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a matéria controvertida nos autos de origem tem natureza previdenciária e cunho nitidamente estatutário. A complementação da aposentadoria, sua administração e modo de custeio decorrem da lei” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1 - grifos no original).
    Requer, por fim, concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua anulação (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    Em 24/10/2018, deferi a liminar (documento eletrônico 12).
    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documento eletrônico 27).
    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho prestaram informações (documentos eletrônicos 31 e 34).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela sua procedência (documento eletrônico 35).
    É o relatório suficiente. Decido.
    O caso é de confirmação da liminar na decisão de mérito.
    Conforme determina o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (i) preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade das decisões do tribunal; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Na espécie, a reclamante aponta a ocorrência de contrariedade à decisão do Plenário desta Corte, proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujo acórdão foi assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    A propósito, saliento que o Pleno desta Corte assentou a competência da Justiça comum para apreciar a controvérsia em apreço, no julgamento da Rcl. 11.230-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Competência. Ação para complementação de aposentadoria de servidor aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A 3. Alegação de competência da Justiça do Trabalho. Inconsistência. ADI-MC 3.395. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Por oportuno, colaciono trecho de apontamento feito pelo Ministro Ayres Britto no julgamento da referida reclamação:
    “A decisão do Supremo Tribunal Federal invocada como paradigma é a ADI 3.395-MC. Ao referendar a medida cautelar concedida pelo ministro Nelson Jobim, esta nossa Casa de Justiça fixou o entendimento de que inciso I do art. 114 da Constituição Federal 'não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária'. Em outras palavras, só compete à Justiça do Trabalho o processamento de ações que envolvam, de um lado, pessoa jurídica de Direito Público e, de outro, trabalhadores, quando se tratar de vínculo celetista.
    É de se afirmar, portanto, a imprescindibilidade de uma prova de que se desincumbiu a reclamante. É que não há presunção absoluta de competência da Justiça comum, quando seja parte na demanda a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional. Faz-se indispensável a prova do vínculo estatutário, ou então de natureza singelamente administrativa. Tendo a reclamante dela se desincumbido, no caso, houve desrespeito à cautelar na ADI 3.395” (grifos no original).
    No caso em exame, verifica-se que o decisum reclamado, afastando-se do que assentado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, ao desconsiderar a natureza jurídico-administrativo da relação estabelecida, reconheceu a competência da Justiça do trabalho para o julgamento da demanda.
    Desse modo, ao declarar-se competente para o julgamento da ação, na qual se discute o pagamento de valores (complementação de aposentadoria) provenientes de relação entabulada com empresa subsidiária da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, que foi sucedida pela União, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.395-MC/DF.
    Ademais, ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 14.414-ED/RS, de minha relatoria, assentou que:
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. OCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA, PELA UNIÃO, AOS EX-EMPREGADOS DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA RFFSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática.
    II - Afronta a decisão do Plenário desta Corte, proferida na ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, o processamento de ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho na Justiça Trabalhista.
    III - A competência para julgar ação em que se discute o pagamento de complementação de aposentadoria devida aos ex-empregados de empresa subsidiária da RFFSA é da Justiça Comum Federal a cargo da União em razão de lei, por se tratar de relação de vínculo jurídico-administrativo. Precedente.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Cito, ainda, os seguintes precedentes: Rcl 24.986/SP, Rcl 24.987/RS, Rcl 31.771/RS e Rcl 24.988/SP, todas de minha relatoria; Rcl 24.990/SP, Min. Redator para o acórdão Roberto Barroso; Rcl 23.961/RS, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 21.177/RS, Rel. Min. Teori Zavascki.
    Por fim, transcrevo ementas de acórdãos de ambas as Turmas desta Corte:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista.
    2. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl 32.514-AgR/DF, Min. Red. para o acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Competência. Ação para complementação de aposentadoria, prevista nas Leis 8.186/1991 e 10.478/2002, de servidor aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA). 3. Alegação de competência da Justiça do Trabalho. Inconsistência. Afronta à ADI-MC 3.395. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl 19.422-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação constitucional para cassar o acórdão proferido pela 11ª Turma do TRT2, no Processo 0001581-64.2010.5.02.0084, e determinar a imediata remessa dos autos à Justiça comum federal.
    Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator